Tribunal: TJPA
Processo: 0839913-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839913-90.2022.8.14.0301

APELANTE: HAMILTON LOPES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0839913-90.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: HAMILTON LOPES DA SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REAJUSTE DE SOLDO PARA MANTER O ESCALONAMENTO VERTICAL INSTITUÍDO PELAS LEIS Nº. 4.491/73 E MANTIDO PELAS LEIS Nº. 6.827/2006 E Nº. 7.617/2012. LEI Nº. 9.271/21 ESTABELECEU UM NOVO REGIME REMUNERATÓRIO DOS PRAÇAS E PRAÇAS ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, SUBSTITUINDO O REGIME ANTERIORMENTE PREVISTO NAS LEIS MENCIONADAS. LEI POSTERIOR QUE REVOGA AS ANTERIORES. ART. 2º, §1º DA LINDB. NÃO EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA SALARIAL E DE VIOLAÇÃO AO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA, POSTO QUE AS VERBAS INDIVIDUAIS DIFERENCIAM A REMUNERAÇÃO ENTRE OS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pela Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0839913-90.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: HAMILTON LOPES DA SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HAMILTON LOPES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNIA, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente o pedido da inicial.

Consta da inicial que o autor “
é militar estadual na ativa da Polícia Militar do Estado do Pará exercendo com louvor sua profissão por diversos anos, nos quais galgou várias graduações por meio de promoções militares até conquistar a atual graduação de 3º Sargento da Polícia Militar do Pará. Contudo, o valor do seu soldo militar foi igualado ao de um aluno no curso de formação de praça, ou seja, seu grau hierárquico (graduação) dentro da PMPA tem um tratamento desigual e ilegal. Porque na Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021 foi estabelecido um soldo igual para as praças da PM/BM no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e na Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022 o soldo passou a ser de R$ 1.215,50 (um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta centavos).”

Assim, requereu:

“a) receber a presente petição, concedendo-se à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da declaração de hipossuficiência que ora se faz, consoante preconizam os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil;

b) conceder a tutela antecipada de urgência, liminarmente, para que o Requerido escalone o soldo militar do Requerente utilizando o mesmo critério de escalonamento do soldo militar dos Oficiais PM/BM, no caso um incremento de 25,2% por ser no caso, 3º Sargento PM/BM, conforme tabela anexa da Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso, valendo-se, se for caso, de quaisquer uma das medidas específicas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional;

c) A citação do Estado do Pará, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo estabelecido por lei, conteste a presente ação, sob pena de revelia;

d) deferir a produção de todos os meios de prova admitidos em direito;

E ao final sejam julgados procedentes os pedidos para, tornando definitiva a tutela provisória, ou concedê-la ao final:

Condenar o requerido a obrigação de fazer escalonando o soldo militar do Requerente com os mesmos critérios adotado no escalonamento dos soldos dos Oficiais PM/BM conforme anexo da Lei Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022 desde a data de publicação da Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021, pagando os valores retroativos. No entanto, em respeito a Lei 9.099/95, limitado ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos vigente à data do efetivo pagamento;

Condenar a parte demandada ao pagamento das despesas processuais (art. 82, §2º, CPC) e honorários advocatícios (art. 85, CPC), estes no patamar de 20% do valor da condenação ou da causa;”

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. ID 15085938.

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 15085941.

O Magistrado
a quo
determinou a intimação de todos os possíveis interessados (Ministério Público, da Defensoria Pública, da Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros do Estado do Pará e da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará), porém nenhum dos legitimados demonstrou interesse.

O Juízo a quo prolatou sentença julgando improcedente o pedido da exordial. Id 15085955.

O autor interpôs recurso de apelação aduzindo que “o
Réu passou a descumprir a isonomia entre as Graduações e Postos na Polícia Militar do Pará, pois com a advento da Lei nº 9.271/2021 passou a pagar um soldo único para todos as Graduações de Praça, no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), diferente dos soldos dos Oficiais PM, no qual há o escalonamento entre os postos militares. Assim, o Autor passou a receber o mesmo soldo de um Aluno – Soldado PM, sem escalonamento, em clara redução salarial e afrontando o princípio da hierarquia militar.”

E ainda, que “
no mês de abril de 2022 o soldo dos militares foi reajustado para o valor de R$1.215,50 (um mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), fixado pela Lei nº 9.500/2022, porém novamente sem respeitar o escalonamento.”

Afirma que “
as Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021 e Lei nº. 9.500, de 30 de março de 2022 descumprem os dispositivos legais da lei de remuneração da PMPA e do estatuto dos policiais militares no que tange ao escalonamento do soldo entre as graduações PM/BM. Essas leis afrontam os princípios da hierarquia, da legalidade e da isonomia, criando uma desigualdade vencimental interna entre os militares estaduais, criando uma política salarial para os Praças e outra para o Oficiais, em total desarmonia com princípios jurídicos.”

Aduz que não se trata de um mero aumento salarial, mas de extensão de critério no escalonamento do soldo, conforme o aplicado apenas para os oficiais PM/BM em detrimento dos direitos dos Praças PM/BM.

Afirma que as leis combatidas tratam de forma desigual militares estaduais, infligindo uma desigualdade vencimental interna e discriminatória. Uma vez que os Policiais Militares Oficiais têm escalonamento de soldo militar.

Assevera que a sentença deve ser reformada para determinar que o Estado escalone o soldo militar do apelante utilizando o mesmo critério de escalonamento do soldo militar dos Oficiais PM/BM.

Ao final requereu:

“O presente recurso inominado seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença no sentido de acolher os pedidos formulados na inicial, a fim de seja implantado o escalonamento do soldo do Apelante de acordo com o escalonamento do soldo dos Oficiais e não mesma proporção desde o mês de junho de 2021.”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. ID 15085961.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 16061480.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0839913-90.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: HAMILTON LOPES DA SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se escorreita ou não da sentença que julgou improcedente o pedido do autor quanto ao reajuste de soldo, mantendo o escalonamento previsto nas Leis Estaduais nº.4.491/1973 c/c o Anexo I da Lei nº 4.741/77, sob alegação de violação da hierarquia e disciplina militar.

Pois bem.

Temos que o escalonamento vertical dos soldos dos Praças da Polícia Militar foi instituído pela lei nº. 4.491/73 e mantido pelas Leis nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 ao longo dos anos. Porém, em 2021, a Lei nº. 9.271/21 estabeleceu um novo Regime Remuneratório dos Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, substituindo o regime anteriormente previsto nas leis mencionadas.

É possível observar que as leis mencionadas possuem o mesmo objeto, quanto a fixação dos soldos dos Militares do Estado do Pará, portanto, deve ser observada a regra insculpida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual estabelece que “
não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
”. E ainda, que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.”

Desta forma, considerando que a lei nº. 9.271/21 trata do mesmo objeto que as leis anteriores nº 4.491/73, nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 deve ser aplicada a lei mais recente, a qual deve prevalecer, posto que regula inteiramente a mesma matéria de que tratavam as leis anteriores, fixação de soldo dos Militares do Estado do Pará. Portanto, não merece prosperar a alegação de ausência de revogação das leis anteriores. Houve, na realidade, uma revogação tácita, nos moldes do art. 2º, §1º da LINDB.

Ademais, é importante ressaltar que não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade da remuneração, nos moldes do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal:

O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.[
RE 593.304 AgR
, rel. min.
Eros Grau
, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009.]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021)

Cabe enfatizar, que em 2022 foi promulgada a Lei Estadual nº. 9.500/22, a qual, assegurando o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, estabeleceu a revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas. Portanto, não há que se falar em perda salarial, uma vez que não foram alteradas as verbas de natureza individual.

Desta forma, padece de razão a alegação do apelante quanto a violação aos princípios da hierarquia e disciplina, posto que apesar da uniformização do soldo, as verbas individuais diferenciam a remuneração dos militares mais antigos dos mais novos.

Em sendo assim, não assiste razão ao apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2023